Tribunal: TJMT
Processo: 1034056-50.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034056-50.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), VALDEMAR RODRIGUES - CPF: 204.994.181-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA.

ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO JOELHO ESQUERDO. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que condenou as partes promovidas a obrigação de fazer consistente no “Artroplastia total primaria do joelho esquerdo”.

2.

O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade de qualquer desses entes para o cumprimento dos serviços públicos de saúde.

3.

Conforme o Tema 793 do STF, o direcionamento da obrigação deve ocorrer, preferencialmente, ao Estado de Mato Grosso, sendo o Município responsável de forma subsidiária, caso haja descumprimento.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que condenou as partes promovidas a obrigação de fazer consistente no “Artroplastia total primaria do joelho esquerdo”.

A sentença proferida foi a seguinte:

“Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, disponibilizem a(o) paciente o procedimento cirúrgico pleiteado, em rede pública ou privada de saúde, neste ou em outro Estado da Federação, bem como sejam disponibilizados a(o) paciente todas as medidas necessárias para o tratamento de saúde pleiteado, tais como consultas, cirurgia e, eventual deslocamento, sem custo e ônus a parte autora, imediatamente após o recebimento da ordem judicial.
"

O
Município de Rondonópolis
, em seu recurso, solicita a reforma da sentença para que o tratamento seja custeado integralmente pelo
Estado de Mato Grosso
, tendo em vista a complexidade do tratamento, conforme o entendimento do
Tema 793 do STF
.

A parte recorrida, por sua vez, reitera seus argumentos, pedindo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Conheço do recurso inominado, pois foram preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, após análise dos argumentos e da documentação anexada aos autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (lato sensu), conforme o artigo 196 da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público a responsabilidade de garantir o acesso a todos os meios necessários para a preservação e recuperação da saúde dos cidadãos.

O
Tema 793 do STF
dispõe que:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (grifei).

Dessa forma
, restando demonstrado o alto grau de complexidade do procedimento, bem como o alto custo, necessário o redirecionamento da obrigação ao ente estatal
, a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação recai sobre o
Estado de Mato Grosso
, conforme as regras de descentralização do SUS, sendo o
Município de Rondonópolis
responsável apenas de forma subsidiária.

Nesse sentido:

SÚMULA DE JULGAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRURGICO - DIREITO À SAÚDE – ALTO CUSTO – MANUTENÇÃO DA SOLIDARIEDADE – APENAS DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA N° 02 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que condenou as partes promovidas a obrigação de fazer consistente no “Artroplastia total primaria do joelho esquerdo”.

O Ministério Público apresentou parecer favorável ao direcionamento da obrigação ao ente estatal.

Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Ainda de acordo com o julgado, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

Nesse sentido: “EMENTA - RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE DOIS STENTS - DIREITO À SAÚDE – ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente. 2. Ainda de acordo com o julgado, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso parcialmente provido. (N.U 1003264-26.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).”

Por conseguinte, a sentença deve ser parcialmente alterada para que o cumprimento da obrigação seja direcionado, em primeiro lugar, ao Estado de Mato Grosso.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

e no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para determinar que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação imposta na sentença seja, primariamente, do
Estado de Mato Grosso
, conforme o
Tema 793 do STF
, ficando o
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
responsável de forma subsidiária.

Em caso de descumprimento, poderá ser promovido o
bloqueio de verbas públicas
, respeitada a preferência definida nesse acórdão, para custear o procedimento médico, até o limite do teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do êxito parcial do recurso,
sem condenação em custas e honorários
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024